Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-21.2025.8.11.0052
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-21.2025.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO COLACO DE OLIVEIRA - CPF: 062.823.041-99 (RECORRENTE), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DANO EM BAGAGEM. AVARIA PARCIAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de avaria parcial (roda quebrada) em bagagem despachada durante voo doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaria parcial em bagagem, comprovada por Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), gera dever de indenizar por dano material e qual o critério para sua fixação na ausência de orçamentos; e (
ii
) se o mesmo fato configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a avaria na bagagem configure falha na prestação do serviço, a indenização por dano material exige a comprovação da extensão do prejuízo. A indenização por dano parcial deve corresponder ao valor do reparo, sendo insuficiente a mera apresentação de pesquisa de preço de um produto novo e semelhante.

4. A simples avaria parcial em bagagem, sem a demonstração de consequências extraordinárias que afetem direitos da personalidade, não ultrapassa os contratempos cotidianos e não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A avaria parcial em bagagem, embora configure falha no serviço de transporte aéreo, exige que o consumidor comprove a extensão do prejuízo, sendo a indenização por dano material correspondente ao custo do reparo, e não ao valor de um produto novo. 2. A simples avaria parcial em bagagem, desacompanhada da prova de desdobramentos excepcionais que afetem direitos da personalidade, não ultrapassa o contratempo e não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986): art. 234. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90): art. 14. Resolução nº 400/2016 da ANAC: art. 32, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014. TJMT, N.U 1038890-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023. TJMT, N.U 1004151-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000598-21.2025.8.11.0052

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: THIAGO COLACO DE OLIVEIRA

Recorrido
: TAM LINHAS AREAS SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THIAGO COLACO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face da TAM LINHAS AREAS SA. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Recife/Cuiabá, com voo em 23/05/2025; b) na conexão em Guarulhos/SP, foi compelido a despachar sua bagagem de mão por falta de espaço na cabine; c) ao desembarcar no destino final, constatou que sua mala estava danificada e inutilizável; d) registrou um Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) no guichê da companhia; e) posteriormente, a empresa disponibilizou um voucher de R$ 162,00 em sua "LATAM Wallet", valor que considera irrisório e insuficiente para cobrir o prejuízo. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 961,05; b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a falha na prestação do serviço ficou configurada, pois o dano na bagagem foi comprovado pelo RIB; b) quanto ao dano material, a parte reclamante não comprovou que o prejuízo foi superior ao voucher de R$ 162,00 oferecido pela companhia, pois não apresentou o comprovante de compra da mala e a pesquisa de preço juntada refere-se a um modelo diverso; c) o valor ofertado administrativamente mostrou-se razoável para o reparo do dano, que se limitou a uma das rodas da mala; d) a danificação da bagagem, no caso, não gerou dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, pois não houve perda de itens pessoais ou desdobramentos extraordinários que afetassem direitos da personalidade. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois o valor do voucher oferecido pela companhia aérea é irrisório e não repara o dano material sofrido; b) a ausência do comprovante de compra não afasta a responsabilidade objetiva da empresa, devendo a indenização ser fixada com base no valor de mercado de uma bagagem semelhante; c) a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, pois a falha na prestação do serviço, a negligência da empresa e o desgaste para tentar solucionar o problema configuram dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 961,05; b) julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o juiz formou seu livre convencimento com base nas provas dos autos; b) não estão presentes os pressupostos para a responsabilidade civil, pois o ocorrido não passou de mero aborrecimento e não houve comprovação de abalo moral; c) não há comprovação do dano material alegado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O extravio temporário de bagagem por cerca de 1(um) dia, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, porém, devido à ausência de demonstração de repercussões mais gravosas, não comportando majoração. (...) (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024)”

No caso em análise, a falha na prestação do serviço é incontroversa. A parte reclamante foi compelida a despachar sua bagagem e, ao recebê-la no destino, constatou a quebra de uma das rodas, conforme demonstram o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB (
ID/PJe2 336356894
) e o vídeo anexado aos autos (
ID/PJe2 336356896
).

Vale, ainda, destacar que em se tratando de dano à bagagem, a parte reclamada deverá “I - reparar a avaria, quando possível; II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente; III - indenizar o passageiro no caso de violação” (artigo 32, § 5º, da Resolução 400/2016 da ANAC).

Para que seja comprovada a falha na prestação de serviços decorrente do extravio, atraso na entrega ou danos na bagagem despachada, o passageiro deve adotar medidas relevantes dentro do aeroporto para registrar de alguma forma a ocorrência, tal como o recibo de despacho ou o preenchimento do Relatório de Inconsistência de Bagagem - RIB, por exemplo.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – BAGAGEM DANIFICADA - AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM - DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. O artigo 32, §4º da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.” 4. No caso em concreto, em que pese o Autor alegar que a sua bagagem foi danificada, verifico que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB). 5. Ora, caberia ao Autor, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa requerida, um relatório de irregularidade de bagagem. 6. A simples alegação de dano ou extravio da bagagem pelo consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o suposto extravio se deu por culpa da companhia aérea, é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita. 7. Nessa esteira, o artigo 234, §4º do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”. (...) (N.U 1038890-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo ocorrer de forma adequada e eficiente. A simples alegação de dano ou extravio da bagagem pelo consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o suposto extravio se deu por culpa da companhia aérea, tal como o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem), é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1004151-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

Contudo, a sentença de improcedência deve ser mantida. No que se refere ao dano material, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o prejuízo foi superior ao valor ofertado administrativamente pela companhia aérea (R$ 162,00 –
ID/PJe2 336356897
). A simples apresentação de uma pesquisa de preço de uma mala nova e semelhante (
ID/PJe2 336356898
) não é suficiente para comprovar o dano emergente, que, no caso, corresponderia ao custo do reparo da roda danificada.

Para ter direito ao valor integral de uma nova bagagem, a parte reclamante deveria ter demonstrado que o conserto era inviável ou que, mesmo após o reparo, o bem não cumpriria sua finalidade, o que não ocorreu.

Quanto ao dano moral, a simples avaria parcial da bagagem, sem a demonstração de consequências extraordinárias que afetem a esfera da personalidade, não ultrapassa os limites do contratempo e não gera o dever de indenizar, conforme entendimento jurisprudencial.

Dessa forma, a conduta ilícita está configurada, mas a improcedência dos pedidos de indenização deve ser mantida por ausência de prova da extensão do dano material e da ocorrência do dano moral.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano indenizável, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 336357371
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026